Tribunal: TJBA
Processo: 8073480-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073480-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON BONFIM DA SILVA Advogado(s): EVERTON FERREIRA DA CRUZ, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, CRISSIA CARINA FIGUEIREDO RODRIGUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS APURADAS EM MALHA FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO APLICADO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO PARA COMPELIR A REGULARIZAÇÃO FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E À JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança impetrado por microempresa do ramo de vestuário contra ato do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia e outras autoridades, que tornou inapta sua inscrição estadual com base no artigo 27, inciso XX, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), em razão do “não atendimento” a uma intimação da malha fiscal para regularização de supostas omissões de receita apuradas a partir do cruzamento de dados financeiros (DIMP). A impetrante sustenta que a medida, aplicada sem prévio processo administrativo formal, configura sanção política e obsta o livre exercício de sua atividade econômica. II. Questão em discussão: A questão controvertida consiste em analisar a legalidade e a constitucionalidade da decretação de inaptidão da inscrição estadual como consequência do não atendimento à malha fiscal, avaliando se tal ato, praticado sem a instauração de processo administrativo fiscal e a constituição formal do crédito, configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. III. Razões de decidir: A decretação de inaptidão da inscrição estadual, que impede a empresa de emitir notas fiscais, adquirir mercadorias e, em última análise, exercer sua atividade econômica, representa uma medida de coerção indireta para forçar o contribuinte a regularizar sua situação fiscal. Essa prática é classificada como sanção política, repudiada de forma consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera notificação eletrônica para autorregularização, ainda que respondida pelo contribuinte, não substitui o devido processo legal administrativo, indispensável para a aplicação de qualquer penalidade. O ato coator ofende o princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 1º, inciso IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, ao impor um obstáculo intransponível à continuidade das atividades empresariais. A conduta da autoridade fazendária contraria o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado nas Súmulas 70, 323 e 547, que vedam a utilização de meios coercitivos para a cobrança de tributos. A Administração Tributária dispõe de meios próprios e legais para a apuração e cobrança de seus créditos, como a lavratura de auto de infração, a inscrição do débito em dívida ativa e a propositura da correspondente execução fiscal, instrumentos que garantem o respeito ao contraditório, à ampla defesa e não paralisam indevidamente a atividade econômica do contribuinte. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Tese de julgamento: i) É vedada a decretação de inaptidão da inscrição estadual como meio indireto de cobrança de tributos ou de cumprimento de obrigações acessórias, por configurar sanção política inconstitucional; ii) A aplicação de penalidades fiscais, incluindo a restrição cadastral, pressupõe a observância do devido processo legal administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprido pela simples notificação em procedimento de malha fiscal; iii) A Administração deve utilizar os meios legais próprios para a exigência de suas pretensões fiscais, sendo inadmissível a paralisação forçada da atividade empresarial como forma de coerção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073480-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante NELSON BONFIM DA SILVA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça